Tribunal: TJBA
Processo: 8040113-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040113-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANILO MELO DE MORAIS CARVALHO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. UNIVERSIDADE ESTADUAL. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. MORA ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO PARCIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por docente da Universidade Estadual de Feira de Santana visando compelir a Secretaria de Administração do Estado da Bahia a implementar a alteração de seu regime de trabalho para dedicação exclusiva, já aprovada e homologada pela Reitoria, alegando mora administrativa na efetivação do ato e pleiteando efeitos financeiros retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para pleito de implementação de regime de trabalho deferido no âmbito universitário; (ii) estabelecer se a inércia da Administração caracteriza mora administrativa violadora de direito líquido e certo; (iii) determinar se são devidos efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando configurada omissão administrativa indevida, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e da Lei n. 12.016/2009. A aprovação e homologação pelo Reitor, com declaração de adequação orçamentária e financeira, conferem ao docente direito subjetivo à implementação da alteração do regime de trabalho, caracterizando o ato como vinculado e afastando discricionariedade da Administração Direta. A mora administrativa, configurada pela inércia superior a 30 dias prevista no art. 45 da Lei Estadual n. 12.209/2011, viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 37, caput, e art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88). A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/88 garante à Universidade competência para decidir sobre o regime de trabalho docente, cabendo à Administração Direta apenas a implementação do ato homologado. Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, restringindo-se à determinação de implementação com efeitos financeiros prospectivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A inércia administrativa na implementação de regime de trabalho já aprovado e homologado por universidade estadual configura mora administrativa e viola direito líquido e certo do docente. A homologação pelo Reitor, acompanhada de manifestação sobre adequação orçamentária, vincula a Administração Direta à implementação do ato, inexistindo discricionariedade. Os efeitos financeiros decorrentes da concessão do mandado de segurança são prospectivos, vedada a retroatividade em razão das Súmulas 269 e 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LXIX e LXXVIII, 37, caput, e 207; Lei n. 12.016/2009; Lei Estadual n. 8.352/2002; Lei Estadual n. 12.209/2011, art. 45; LC n. 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040113-05.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DANILO MELO DE MORAIS CARVALHO, e como impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade coatora implemente a alteração do regime de trabalho do Impetrante para o regime de dedicação exclusiva, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11